Tribunal: TJPA
Processo: 0003549-81.2013.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003549-81.2013.8.14.0071
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: JAILTON REZENDE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO PARA FINS DE DETERMINAR O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE FORMA PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ (SÚMULA 474 E TEMA 542 DO STJ). ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Dever de quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula 474 e Tema 542 do STJ).

2. Laudo apresentado não informa
se a doença é capaz de gerar invalidez permanente total ou parcial, e neste caso, se parcial completa ou incompleta, nem qual seria a sua graduação conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, tendo atestado em resposta aos quesitos formulados, tão somente, que houve “enfermidade incurável
.

3. Imperiosa a quantificação da lesão para fins de cálculo do valor proporcional da indenização, impondo-se a anulação da sentença e realização de novo laudo pericial, quando não for possível se verificar a efetiva graduação da invalidez permanente.

4. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT que lhe move contra
JAILTON REZENDE
,

a qual julgou procedente a demanda e condenou a ré, ora apelante, a pagar ao autor a diferença do seguro, além de juros e correção monetária a partir da citação.

Na exordial (ID 1683698), alega o autor, ora apelado, que no dia 31 de janeiro de 2013 sofreu acidente automobilístico, sofrendo FRATURA MÚLTIPLOS OSSOS DE FACE (ASSOALHO ORBITAL) E GÔMIO (BASE DO GÔMIO) atualmente paciente refere perda auditiva direita não tem a memória do dia do acidente (devido trauma). Afirma ter recebido a título de seguro DPVAT, administrativamente, o valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos setenta e cinco reais) e pugna pela complementação da indenização considerando o valor total indenizável de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Após a instrução processual e a realização de perícia médica, o magistrado de 1º grau, considerando que o laudo pericial comprovou lesão de caráter permanente, julgou procedente o pedido formulado na exordial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais), mais juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir da data da citação (ID 1683705).

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação (ID 1683711) alegando que a perícia não quantificou as lesões permanentes, na forma do artigo 5º, §5º, da Lei n.º 6194/74, o que justifica a improcedência do pedido ou a realização de nova perícia que atenda os requisitos exigidos em lei.

Recebi o recurso por redistribuição, por determinação da OS n.º 02/2019, firmada pela Presidência e Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se o processo na sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de março de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

Insurge-se o apelante contra o laudo do IML apresentado, que não estaria apto a comprovar com precisão a invalidez permanente do autor, visto que não consta o grau de perda do membro atingido. Segundo o apelante, a Lei n.º 11.945/2009 classificou, para efeitos de pagamento do DPVAT, a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo a invalidez permanente parcial em completa ou incompleta.

Entendo que assiste sorte ao apelante, na medida em que a sentença proferida em primeiro grau toma por base laudo pericial que afirma a existência de debilidade permanente sem, no entanto, esclarecer se se trata de invalidez parcial ou total e sem quantificar o grau da lesão. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º, §1º, I e II do referido diploma legal, estipula gradações para indenização a depender do grau da lesão sofrida, conforme se verifica:

Art. 3º (...)

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

No mesmo sentido da norma legal, o Superior Tribunal de Justiça possui tanto súmula, quanto Recurso Especial julgado na sistemática dos recursos repetitivos reconhecendo a possibilidade de pagamento do seguro DPVAT em valor proporcional ao grau da invalidez.

Trata-se da Súmula 474 e do REsp 1246432 (Tema 542), cujas ementas transcrevo a seguir:

Súmula 474 -
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ.

1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ).

2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1246432/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 27/05/2013)

No caso dos autos, a sentença guerreada considerou apenas a lesão permanente para determinar o pagamento do valor total de indenização prevista para o DPVAT, desbordando da determinação legal e dos precedentes vinculantes.

Compulsando os documentos apresentados, notadamente o laudo do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” (ID 1683703, fl. 91 dos autos físicos), verifica-se que apesar de restar configurada e “enfermidade incurável e uso de medicação controlada por neurologista para sintomas decorrentes do TCE”, não há informação de que níveis se enquadrariam as sequelas permanentes do autor, ora apelado.

De fato, o laudo apresentado não informa se a doença é capaz de gerar invalidez permanente total ou parcial, e neste caso, se parcial completa ou incompleta, nem qual seria a sua graduação conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, tendo atestado em resposta aos quesitos formulados, tão somente, que houve “enfermidade incurável”.

Desta forma, entendo que na hipótese dos autos, é essencial a realização de nova perícia pelo apelado, a fim de se auferir a real extensão dos danos sofridos e consequente apuração do valor da indenização a ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia técnica no Apelado, a fim de apurar o grau de sua lesão e quantificar a respectiva indenização devida.

É o voto
.

Belém, 20 de abril de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 20/04/2021